Tribunal: STF
Processo: Rcl 70943
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020915-50.2021.5.04.0664, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, na função de apanhador de aves, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O autor ingressou com a presente reclamatória em 05/12/2021, alegando ter prestado serviços para a ré de 01/03/2015 até 31/12/2020, na função de apanhador de aves. Disse na inicial que a rescisão se deu por iniciativa sua. Acusou a ré de usar a manobra de "pejotização" como forma de se beneficiar de seus serviços sem ter que arcar com os direitos trabalhistas, sonegando-lhe a formalização do contrato de emprego e o pagamento de tudo daí decorrente.



    Ao contestar o feito, a ré ponderou:



    [...]



    Evidencia-se que a demandada não nega terem seus atuais sócios se beneficiado do trabalho do autor à época referida na inicial. Além disso, a contestante acaba sim admitindo a prestação de serviços a seu favor quando diz que "Por não eventualidade, entende-se que a prestação de serviços seja habitual, não esporádica. Este elemento está relacionado com a necessidade permanente da prestação dos serviços pela tomadora, os quais eram realizados de forma eventual." (grifei). 



    Com isso, era dela o ônus de provar a improcedência dos fatos alegados pelo trabalhador (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC).



    [...]



    Foi realizada perícia a fim de averiguar eventuais condições de insalubridade. E verifica-se no laudo de Id. 8d74b15 que em nenhum momento os representantes da empresa referem nunca ter visto o autor, desconhecer a pessoa do reclamante ou outra alegação deste tipo. Ao contrário, quando indagados sobre quais EPIs eram entregues ao autor, disseram ao louvado que, além daqueles elencados pelo obreiro (roupa, calça, botina), também disponibilizavam máscara e óculos. 



    Diante deste cenário e considerando as provas dos autos, os argumentos recursais da empresa não impressionam, pendendo a realidade verificada nos autos para a tese vertida na inicial. 



    Resultam demonstradas a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação que, juntas, dão origem à relação de emprego. 



    Por pertinente, refiro precedente deste Regional envolvendo outro "apanhador de aves" e mesma empresa ré - AGRODANIELI, no qual restou reconhecida a relação empregatícia entre as partes. Transcrevo os fundamentos desta decisão, que também adoto como razões de decidir (voto vencedor, da lavra do Exmo. Des. Rosiul de Freitas Azambuja, acompanhado pela Exma. Des. Maria Silvana Rotta Tedesco, restando vencida a Exma. Des. Relatora Vania Mattos):



    [...]



    Frente ao exposto, entende-se irreparável a sentença ao reconhecer a natureza empregatícia da relação estabelecida entre os litigantes, negando-se provimento ao recurso da reclamada. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente